Tribunal: CARF
Processo: 10183.739376/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.739376/2019-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.196 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
LUCIANO MORAES BERNARDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Ano-calendário: 2015
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por
falta de documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as
normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o
valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do
imposto, e a existência de características particulares desfavoráveis, que
pudessem justificar a revisão do VTN em questão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-011.195, de 2 de abril de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10183.739375/2019-34, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 101-000.924 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.739376/2019-89
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.739376/2019-89

TERRITORIAL RURAL - ITR – Ano-calendário: 2015 – por verificar subavaliação do Valor da
Terra Nua – VTN.
A impugnação foi apresentada alegando, em síntese, segundo relatório da decisão
recorrida que:
- ressente-se do fato de ter apresentado os documentos solicitados nas intimações
iniciais, sem que tenha sido apreciada sua defesa prévia, uma vez que não lhe foi dado
conhecimento do respectivo resultado;
- informa que em 30/11/2012, adquiriu uma área com terras devolutas do Estado do
Mato Grosso, localizada no Município de Primavera do Leste, com área de 2.497,8348
ha, composta por dois títulos de posse;
- acrescenta que, na referida aquisição, o Estado de Mato Grosso, por meio do
INTERMAT– Instituto de Terras do Mato Grosso, após vistoria in loco, considerando a
área como sendo de utilização limitada, emitiu laudo de avaliação para cobrança do
VTN, no valor de R$ 177,75/ha, conforme valores que constam dos próprios títulos, em
anexo, sendo expedidos em 21/06/2013 os Títulos Definitivos, onde consta o valor pago
a título de quitação da área;
- considerando que a Notificação se refere ao ano de 2016, não se mostra plausível a
exigência de apresentação de laudo de avaliação daquela época, isto porque o Poder
Público procedeu na avaliação oficial do bem, quando da expedição dos títulos
definitivos de posse (2012), sendo que essa avaliação, realizada pelo Estado do Mato
Grosso, deu-se de acordo com licitação pública, por meio do INTERMAT – Instituto de
Terras do Mato Grosso, que detém fé pública;
- a área alienada teve como o valor de R$ 177,75/ha, este estimado na licitação pública,
conforme consta no próprio título definitivo da posse;
- faz citação de julgados de Tribunais para referendar seus argumentos;
- afirma que, no caso concreto, a regularização de posse em favor do notificado
decorreu de licitação pública, diretamente pelo Poder público – Estado do Mato Grosso,
portanto, o valor efetivamente pago para titulação do bem deve servir tanto para fins de
cálculo do imposto de transmissão como para fins de cálculo do ITR;
- por fim, requer o recebimento de sua defesa, acompanhada dos documentos
solicitados, com a finalidade de suprir qualquer dúvida do Erário e declarar a
ilegitimidade para que ele responda pelo ITR referente ao exercício de 2016 ou,
alternativamente, cancele-se, em definitivo, qualquer pretensão de lançamento do ITR.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos,
mantendo o lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2016
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.739376/2019-89

DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e
apresentou Recurso Voluntário contestando o VTN arbitrado pelo sistema SIPT, e alega que o
correto seria considerar o valor apurado pelo Instituto de Terras do Mato Grosso - Intermat,
realizado quando da licitação publica em 2013, pois reflete mais o valor real da terra.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto, merece ser conhecido.
Mérito
O valor do VTN declarado foi de R$ 69.000,00 (27,62/ha), enquanto que o
Sistema de Preço de Terra – SIPT, pela menor aptidão agrícola, apontava o
valor de R$ 4.121.370,00 (1.650/ha).
A decisão recorrida caracteriza a subavaliação encontrada pelo Fiscal:
A princípio, a Autoridade Fiscal não poderia deixar de arbitrar novo Valor de
Terra Nua, tendo em vista que o VTN/ha declarado de R$ 27,62/ha, no exercício
de 2015, além de corresponder a menos de 2% do VTN arbitrado, de R$
1.650,00/ha, até prova documental hábil em contrário, está de fato
subavaliado, por ser inferior não só a todos os VTN por hectare listados,
qualquer que seja a aptidão agrícola da terra [pastagem/pecuária (R$
1.650,00/ha); outras terras (R$ 3.850,00/ha)], mas também ao VTN médio, por
hectare, apurado no universo das DITR do exercício de 2015, referentes aos
imóveis rurais localizados no município de Primavera do Leste-MT, que foi de
R$ 2.718,93/ha, como se observa no extrato do SIPT, às fls. 110
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para
demonstrar que o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por
hectare apurado pelos contribuintes do município, não estaria condizente
com a realidade dos preços de mercado praticados na região, salvo
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.739376/2019-89

apresentação de prova inequívoca da inferioridade do imóvel em relação aos
imóveis da região.
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à
Autoridade Fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR,
em obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR); sendo observado, nessa oportunidade, o menor valor
apontado no SIPT, por a aptidão agrícola, no caso, para
“pastagem/pecuária”, dentre os tipos de terras.
O contribuinte não apresentou o Laudo de Avaliação mas argumentou, que
deveria ter sido utilizado o VTN de 177,75/ha, apurado pelo Instituto de Terras
do Mato Grosso, para subsidiar processo licitatório em 2013:
Nessa fase o impugnante, também, não apresentou Laudo de Avaliação, da
forma exigida nos Termos de Intimação Fiscal, para comprovar o valor da terra
nua do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2015, limitando-se a alegar que
não se seria plausível a exigência de apresentação de laudo de avaliação
daquela época, isto porque o Poder Público procedeu à avaliação oficial do
bem, quando da expedição dos títulos definitivos de posse (2013), sendo que
essa avaliação, no valor de R$ 177,75/ha, realizada pelo Estado do Mato
Grosso, teria se dado de acordo com licitação pública, por meio do INTERMAT
– Instituto de Terras do Mato Grosso, que deteria fé pública.
A decisão de piso assim avaliou o documento:
Outrossim, ainda que o valor do imóvel tenha sido determinado, em processo
licitatório, em R$ 177,75/ha, isto teria ocorrido em 2013 ou anteriormente, já
que não constam nos autos a indicação da data do referido procedimento.
Além disso, entende-se ser simplista o raciocínio de que o valor apresentado
para esse bem no processo licitatório represente o valor de mercado do bem,
como pretende o impugnante. Tanto isso é verdade que em qualquer lide, seja
administrativa ou judicial, que envolva valor de mercado de bens imóveis, o
Laudo de Avaliação é o meio de prova, que poderá dirimir os
questionamentos relacionados ao real valor de mercado do bem, isso porque,
faz parte do trabalho de elaboração do Laudo o levantamento de dados, que “tem
como objetivo a obtenção de uma amostra representativa para explicar o
comportamento do mercado, no qual o imóvel avaliando está inserido” (item
7.4.3.1 da NBR 14653-1), e tal amostra representativa é necessária para afastar
interferências conjunturais e circunstanciais que envolvam apenas uma
transação, como é o caso.
E concluiu que, na falta do Laudo de Avaliação, a fiscalização seguiu a
normativa e fez corretamente o arbitramento pelo valor mínimo da aptidão
constante no SIPT.
De fato, nos termo do art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, a subavaliação na
informação do DIAT autoriza o arbitramento do VTN com base no critério
utilizado pelo Fiscal e, somente o Laudo de Avaliação, que cumpra os critérios
técnicos, poderá afastar esse arbitramento.
O Laudo que o contribuinte pretende utilizar não é contemporâneo aos fatos
(ano de 2014) já que se aplicou a fatos ocorridos em 2013, e foi produzido antes
disso ( não há data de sua produção), o que o torna inábil a comprovação
pretendida.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.739376/2019-89

Além disso, o Laudo de Avaliação deve ser emitido por profissional habilitado,
acompanhado de ART, devidamente anotada no CREA, atender aos requisitos
da NBR 14.653-3, para um Laudo com Fundamentação e Grau de Precisão II,
com ART, conter todos os elementos de pesquisa identificados, a metodologia
utilizada e às fontes eventualmente consultadas, demonstrando, de forma
inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o de janeiro de 2015, além
da existência de características particulares desfavoráveis, que justificassem um
VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, o que não é o
caso do documento apresentado.
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 125
DF CARF MF
Original